Tribunal: STF
Processo: AI 135418
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-12
Data de publicação: 1991-11-12

Ementa:
PROCESSUAL. DESPACHO DENEGATORIO DE SEGUIMENTO A  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL.
         Decisão  incensuravel, ja que o sobrestamento   do   recurso
extraordinário, em face do especial, implicito no art. 26 par. 4., da
Lei n. 8.038/90, não tem o efeito  de  suspender  o  curso  de  prazo
recursal.
         Descabimento, por outro lado, da aplicação do  princípio  da
"lex mitior", diante de lei processual penal  que  não  prejudica  os
atos realizados sob a vigencia da lei  anterior  (art.  2.  do  CPP),
acrescendo que, no  presente  caso,  a  questão  do  prazo  mostra-se
irrelevante, em face do tempo decorrido.
         Agravo desprovido.